Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NEOPLASIA MALIGNA. TIREÓIDE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA DE COMPROMETIMENTO CLÍNICO OU FUNCIONAL DA CANDIDATA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento às apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos infringentes, com o consequente provimento ao seu recurso de apelação anteriormente interposto. Pede, ainda, o prequestionamento da matéria. 1.2. Alega que o acórdão ignorou as determinações constitucionais ao chegar à conclusão à qual a embargada, apesar de sua condição de saúde incapacitante prevista no edital, estaria apta para o cargo policial. Além disso, ao basear sua conclusão na perícia judicial, substituiu a banca examinadora, medida vedada ao Poder Judiciário, conforme entendimento do STF, o qual estabelece a impossibilidade de os critérios das bancas examinadoras serem revisados judicialmente (Tema 485). Defende, ainda, vício relativo à atribuição do valor da causa e à forma de fixação dos honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto o qual se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa haver omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese, mencionou o acórdão que, a partir da revisão do acervo fático-probatório dos autos, embora a banca examinadora tenha cumprido os estritos termos do edital, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na eliminação da candidata no concurso público em questão. Isso se deve ao fato de, conforme o laudo médico pericial produzido nos autos, apesar da constatação de neoplasia pretérita, não foi comprovada a existência de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, o qual impedisse a candidata apelada de exercer o cargo. 3.1. Nesse sentido, ressaltou o aresto que “conquanto prevista em edital a circunstância incapacitante para o exercício do cargo, quando a banca examinadora deixa de indicar elementos concretos que qualificam a inaptidão de saúde do candidato para o cargo público, tem o condão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do concurso público apenas por conta de uma futura ou potencial incapacidade, o que pode ocorrer, inclusive, com todos os candidatos.” 3.2. Dessa forma, na hipótese não há se falar em substituição à banca examinadora ou intromissão indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, medidas vedadas ao Poder Judiciário, tendo sido constatada, na verdade, flagrante ilegalidade na situação concreta, passível de controle Judicial, porquanto restou incontroverso estar a requerente livre da doença neoplásica. 3.3. Quanto às irresignações acerca do valor atribuído à causa e da forma de fixação da verba honorária, não se constata qualquer omissão no aresto, pois a controvérsia sequer foi levantada em grau recursal, seja pelo ora embargante quando da interposição da apelação seja pela outra parte apelante, razão pela qual incabível a análise das matérias nesta sede.
4. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.